Tribunal: TJDFT
Processo: 0000696-41.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000696-41.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN EMBARGADO: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, ELIZABETE PONTES FARIA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de abril de 2021 10:01:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador